Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-83.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-83.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLOVIS RICARDO DOS SANTOS - CPF: 483.546.861-91 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ISA BACCHI COVER - CPF: 929.443.531-87 (EMBARGADO), ISA BACCHI COVER - CPF: 929.443.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS COMPLEMENTARES. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação de imissão na posse. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto às consequências processuais da majoração do valor da causa, especialmente sobre a necessidade de intimação da parte autora para recolher custas complementares, sob pena de extinção do processo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não extinguir o processo pela ausência de recolhimento de custas complementares pela parte autora, vencedora da demanda; e (ii) saber se há contradição no julgado ao afastar a nulidade processual e ao se distinguir de precedente invocado pela parte.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão e concluiu que o ônus pelo pagamento de eventuais custas complementares recai sobre a parte vencida (o réu/embargante), conforme expressa condenação na sentença, em observância ao princípio da sucumbência. Exigir o adiantamento pela parte vencedora contraria a lógica processual e o princípio da economia.

5. Ainda que a responsabilidade fosse da parte autora, a extinção do processo por recolhimento insuficiente das custas exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta (art. 485, § 1º, do CPC), não se aplicando o cancelamento automático da distribuição previsto no art. 290 do CPC, que se restringe aos casos de ausência total de recolhimento inicial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste contradição interna no julgado, pois seus fundamentos são coerentes e lógicos ao estabelecerem que o ônus das custas é do vencido. A alegada contradição com precedente judicial não constitui vício embargável e, ademais, foi demonstrada a distinção fática entre os casos.

7. A oposição de embargos com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, caracteriza o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. O ônus pelo recolhimento de custas processuais complementares, decorrentes da majoração do valor da causa, recai sobre a parte sucumbente, sendo inexigível o seu adiantamento pela parte vencedora. 2. A extinção do processo por recolhimento a menor das custas processuais pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para a complementação, não se aplicando a regra do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 3. São considerados protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, visam exclusivamente à rediscussão do mérito já decidido, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 290, 485, III e § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.885.987/RJ; STJ, REsp nº 1.910.279/RN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLOVIS RICARDO DOS SANTOS
em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo próprio embargante contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Adquirido em Leilão Extrajudicial com Cobrança de Taxa de Ocupação
, registrada sob o nº
1000415-83.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ISA BACCHI COVER
em desfavor de
CLOVIS RICARDO DOS SANTOS
.

O acórdão embargado (
ID. 315455865
), por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a imissão da autora na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de R$ 3.428,80, incidente desde 29 de outubro de 2024 até a efetiva desocupação. O julgado também majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao apelante. Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de imissão na posse, julgou procedentes os pedidos para imitir a autora na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte autora para recolher custas complementares, após a majoração do valor da causa, acarreta a nulidade da sentença; (ii) saber se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de imissão na posse; (iii) saber se supostas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária são oponíveis ao adquirente de boa-fé; e (iv) saber se é devida a taxa de ocupação e se o termo inicial foi fixado corretamente.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de recolhimento de custas complementares pela parte autora não gera nulidade, pois o ônus sucumbencial recaiu integralmente sobre o réu/apelante, que foi a parte vencida. A extinção do processo por essa razão exigiria, ademais, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu. 4. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de proteger o terceiro adquirente de boa-fé, garantindo seu direito à imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, ainda que pendente discussão sobre a validade do procedimento expropriatório em outra ação, a qual não configura prejudicialidade externa. 5. A propriedade da autora foi devidamente comprovada pelo registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, ato que goza de presunção de veracidade. Eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade devem ser resolvidas em ação própria contra o credor fiduciário, não afetando o direito do arrematante de boa-fé. 6. A condenação ao pagamento da taxa de ocupação encontra amparo no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, sendo devida desde a data da alienação em leilão até a efetiva desocupação do imóvel, como forma de compensar o novo proprietário pela privação do uso do bem e evitar o enriquecimento sem causa do ocupante.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, na condição de terceiro de boa-fé, tem direito à imissão na posse, não sendo oponíveis as alegações de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade. 2. A existência de ação anulatória do leilão não constitui prejudicialidade externa capaz de obstar a procedência do pedido de imissão na posse. 3. É devida a taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, desde a data da alienação até a efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 30 e 37-A; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e 485, III; Código Civil, arts. 1.200, 1.228 e 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1910279/RN; STJ, AgInt no REsp 1674191/DF; STJ, Tema 1059.

A parte embargante
CLOVIS RICARDO DOS SANTOS
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 317295851
) alegando a existência de omissões e contradições no acórdão. Sustenta, em síntese, que o julgado, embora tenha confirmado o acolhimento da impugnação ao valor da causa fixando-o em R$ 342.880,11, não teria enfrentado nem esclarecido de forma adequada as consequências processuais imediatas deste ato quanto ao preparo inicial e à distribuição processual. Afirma haver omissão quanto à análise de: se o preparo inicialmente recolhido restou suficiente após a retificação do valor da causa; se deveria ter sido determinada a complementação das custas pela parte autora; se, não havendo complementação, deveria ter sido aplicado o cancelamento da distribuição ou extinção do feito nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, existir contradição entre o fundamento que afasta a nulidade porque o ônus sucumbencial recaiu sobre o réu e o fato de que o próprio juízo acolheu a impugnação ao valor da causa, o que alteraria o parâmetro de cálculo do preparo e poderia tornar insuficiente o valor inicialmente recolhido pela autora. Argumenta que o acórdão não enfrentou a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil quanto ao cancelamento da distribuição quando a parte, regularmente intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso. Invoca precedente desta mesma Câmara, no processo nº 0001396-56.2015.8.11.0017, de relatoria deste julgador, que teria anulado sentença por cerceamento de defesa ao não oportunizar à parte autora o recolhimento das custas complementares após alteração do valor da causa. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a extinção do feito em razão da ausência de complementação das custas ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para que seja promovida a intimação da parte autora para complementação, sob pena de extinção. Subsidiariamente, requer ao menos sejam prestadas as clarificações solicitadas para fins de prequestionamento.

Nas Contrarrazões (
ID. 319606386
), a parte embargada
ISA BACCHI COVER
defendeu a rejeição dos embargos, sustentando seu caráter manifestamente protelatório e requerendo a imposição da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Refutou a alegação de omissão, afirmando que o Tribunal enfrentou especificamente a questão ao fundamentar que a ausência de recolhimento de custas complementares não gera nulidade porque o ônus sucumbencial recaiu integralmente sobre o réu apelante, que foi a parte vencida. Sustentou inexistir contradição interna no acórdão, pois a
ratio decidendi
é coerente ao estabelecer que, se o ônus das custas recai sobre o vencido, não se pode exigir complementação da vencedora. Argumentou que eventual contradição com outros precedentes não configura vício embargável, pois a contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, não divergência com decisões anteriores. Além disso, destacou que o precedente citado pelo embargante apresenta distinção fática fundamental, pois naquele caso era a própria parte autora quem deveria complementar as custas após ter a gratuidade negada, enquanto no presente caso a condenação ao pagamento das custas recaiu expressamente sobre o réu vencido. Requereu a rejeição dos embargos e a aplicação da multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de procedência da ação de imissão na posse.

Alega a parte embargante que o acórdão, embora tenha confirmado o acolhimento da impugnação ao valor da causa, não enfrentou adequadamente as consequências processuais deste ato quanto ao preparo inicial e à distribuição processual, configurando omissão quanto à análise da suficiência do preparo, da necessidade de complementação de custas pela autora, e da eventual aplicação do cancelamento da distribuição ou extinção do feito. Sustenta, ainda, haver contradição entre a fundamentação que afasta nulidade pelo fato de o ônus sucumbencial recair sobre o réu e a circunstância de que a retificação do valor da causa poderia tornar insuficiente o preparo inicialmente recolhido pela autora.

Já a parte embargada defende que não há qualquer omissão ou contradição no julgado, pois o Tribunal enfrentou especificamente a questão ao fundamentar que a parte autora não deve complementar custas por não ser sucumbente, sustentando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e requerendo a imposição de multa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento, inexistindo qualquer dos vícios alegados pelo embargante, conforme passo a demonstrar mediante análise detida de cada uma das alegações apresentadas.

A primeira e principal alegação do embargante refere-se à suposta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento das consequências processuais decorrentes do acolhimento da impugnação ao valor da causa, especificamente no que tange à necessidade de complementação de custas pela parte autora e à eventual aplicação do cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante que o acórdão não teria analisado se o preparo inicialmente recolhido restou suficiente após a retificação do valor da causa e se, na ausência de complementação, deveria ter sido determinada a extinção do feito.

Tal argumentação não merece prosperar. A análise atenta do acórdão embargado revela que o Colegiado enfrentou de forma específica, clara e fundamentada a questão relativa ao recolhimento de custas complementares após o acolhimento da impugnação ao valor da causa. O julgado consignou expressamente que a ausência de recolhimento de custas complementares pela parte autora não gera nulidade da sentença, fundamentando sua conclusão em premissa jurídica inquestionável: a sentença condenou o réu apelante, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, de modo que não se mostra razoável ou adequado exigir da autora apelada o recolhimento de custas complementares por não ser ela a parte sucumbente na lide.

Não se está diante, portanto, de omissão quanto ao enfrentamento da matéria, mas de decisão que, após análise da questão, concluiu pela ausência de responsabilidade da parte autora vencedora pelo recolhimento de custas complementares, ônus que recai sobre o réu vencido nos termos da condenação expressa constante da sentença. A circunstância de o Colegiado não ter adotado o entendimento sustentado pelo embargante não caracteriza omissão, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de apreciação das teses deduzidas e formação de convencimento fundamentado. É importante destacar que
“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)
.

A ratio decidendi do acórdão embargado estabelece com clareza meridiana que não há que se falar, de nenhuma forma, em extinção do feito pelo suposto não recolhimento de custas complementares, que deverão ser pagas pela parte sucumbente. Trata-se de aplicação direta e imediata do princípio da causalidade e da sucumbência, consagrados no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Se a sentença, confirmada pelo acórdão, condenou expressamente o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, é evidente que eventual complementação de custas decorrente da majoração do valor da causa constitui parcela do ônus sucumbencial que deve ser suportado exclusivamente pela parte vencida, não havendo qualquer lógica jurídica em se exigir que a parte vencedora complemente custas iniciais para, ao final do processo, recebê-las de volta da parte vencida.

A compreensão diversa sustentada pelo embargante importaria em manifesta contradição lógico-jurídica, pois a parte autora seria compelida a antecipar valores que, ao final, seriam ressarcidos pelo próprio réu vencido, gerando movimentação processual absolutamente desnecessária e contrária à economia e à razoabilidade processuais. Não se pode perder de vista que o processo é instrumento de realização do direito material e deve ser conduzido com observância dos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, sendo inadmissível criar embaraços processuais artificiais quando a solução jurídica adequada já se encontra devidamente delineada na sentença e no acórdão mediante a condenação da parte vencida ao pagamento integral das custas processuais.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que pudesse haver alguma responsabilidade da autora pelo recolhimento de custas complementares, hipótese que não se verifica no caso concreto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação constitui exigência obrigatória para a complementação das custas iniciais quando se verifica o recolhimento parcial, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 290 do Código de Processo Civil às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Nesse sentido, o Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.885.987, do Estado do Rio de Janeiro, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, consignou expressamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 290 do Código de Processo Civil, correspondente ao artigo 257 do Código de Processo Civil de 1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais.

Esta distinção jurisprudencial revela-se fundamental para o correto deslinde da controvérsia. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo recolhidas as custas iniciais após a intimação da parte na pessoa de seu advogado, a petição inicial será liminarmente indeferida, cancelando-se a distribuição, aplicando-se tal regra apenas às situações em que há completa ausência de recolhimento de custas. Diversamente, quando há recolhimento parcial de custas iniciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono depende da prévia intimação pessoal da parte para complementar o valor recolhido, não sendo aplicável o cancelamento automático da distribuição previsto no artigo 290 do diploma processual. Nesse sentido, o Recurso Especial nº 1.910.279, do Estado do Rio Grande do Norte, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 05 de novembro de 2024, estabeleceu que a extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte.

Portanto, mesmo na improvável hipótese de se entender que a autora vencedora deveria complementar custas iniciais em benefício do réu vencido que foi condenado ao pagamento de todas as custas processuais, o que evidentemente não se sustenta, ainda assim não se poderia cogitar de extinção do feito sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo legal, proceder à complementação sob pena de extinção. No caso dos autos, não houve qualquer intimação da autora, seja pessoal, seja na pessoa de seu advogado, para complementar custas, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer possibilidade de extinção do processo. A tese do embargante, de que o acórdão deveria ter reconhecido a nulidade da sentença ou determinado a extinção do feito pelo não recolhimento de custas complementares, revela-se completamente dissociada da realidade processual dos autos e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No que tange à alegada contradição interna do acórdão, sustenta o embargante que o fundamento que afasta a nulidade porque o ônus sucumbencial recaiu sobre o réu seria incompatível com o fato de que o próprio juízo acolheu a impugnação ao valor da causa, o que alteraria o parâmetro de cálculo do preparo e poderia tornar insuficiente o preparo inicialmente realizado pela autora. Também esta alegação não comporta acolhimento. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da mesma decisão, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016)
. No caso em análise, não há qualquer contradição interna no acórdão embargado, cujo raciocínio jurídico apresenta-se perfeitamente coerente e logicamente concatenado.

O acórdão estabeleceu premissa maior de que a sentença condenou o réu apelante ao pagamento das custas e despesas processuais. Estabeleceu premissa menor de que não se mostra razoável ou adequado exigir da autora apelada o recolhimento de custas complementares por não ser a parte sucumbente na lide. Concluiu logicamente que a ausência de recolhimento de custas complementares pela parte autora não gera nulidade da sentença. Trata-se de silogismo jurídico perfeito, em que a conclusão decorre necessariamente das premissas estabelecidas, inexistindo qualquer proposição contraditória ou inconciliável no corpo do julgado. A circunstância de o juízo de primeiro grau ter acolhido a impugnação ao valor da causa majorando-o não gera, por si só, qualquer contradição com a conclusão de que a parte vencedora não deve complementar custas que deverão ser pagas pela parte vencida. O que o embargante busca, na realidade, é caracterizar como contradição interna do acórdão aquilo que constitui mera discordância sua quanto à conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, tentando utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo inadequado de recurso de mérito.

O embargante invoca, ainda, precedente desta mesma Câmara de Direito Privado, proferido no processo nº 0001396-56.2015.8.11.0017, julgado em 08 de fevereiro de 2024, também de minha relatoria, no qual teria sido anulada sentença por cerceamento de defesa ao não se oportunizar à parte autora o recolhimento de custas complementares após alteração do valor da causa. Sustenta haver contradição entre aquele precedente e o acórdão ora embargado. Ocorre que a contradição entre julgados diversos não configura vício embargável mediante embargos de declaração, pois o recurso de embargos declaratórios destina-se exclusivamente a sanar vícios internos da decisão embargada, não a harmonizar entendimentos ou alinhar jurisprudência. Ademais, a análise detida daquele precedente revela distinção fática fundamental que afasta qualquer alegação de tratamento contraditório.

No precedente invocado, o contexto fático era completamente diverso. Naquele caso, após a alteração do valor da causa, a parte autora requereu o benefício da justiça gratuita, que foi negado pelo juízo. Contra essa decisão denegatória da gratuidade, a parte autora opôs embargos de declaração que foram julgados no mesmo dia em que foi proferida a sentença de extinção do processo por não recolhimento de custas complementares, sem que fosse oportunizada à autora, que deveria arcar com as custas por ter a gratuidade negada, o prazo legal para recolhimento ou recurso contra a decisão denegatória. Verificou-se, naquele caso, manifesto cerceamento de defesa, pois a parte que deveria pagar as custas foi surpreendida com a extinção do processo antes mesmo de poder se insurgir contra a decisão que lhe negou a gratuidade ou de poder recolher os valores devidos. No presente caso, a situação fática é radicalmente distinta. A sentença não extinguiu o processo, mas julgou procedente a ação condenando expressamente o réu ao pagamento das custas processuais. A autora vencedora não teve gratuidade denegada nem foi intimada para complementar custas, simplesmente porque não é ela a responsável pelo pagamento das custas processuais, mas sim o réu vencido. Não houve qualquer cerceamento de defesa, pois a parte responsável pelo pagamento das custas, o réu, teve ampla oportunidade de se defender, tanto que interpôs recurso de apelação que foi devidamente apreciado por este Colegiado.

A distinção entre os casos é evidente e impede qualquer alegação de tratamento contraditório ou de necessidade de uniformização jurisprudencial. No precedente citado, havia parte que deveria pagar custas e foi surpreendida com extinção sem oportunidade de defesa. No caso presente, há parte que não deve pagar custas porque vencedora e processo que não foi extinto, mas julgado procedente. As situações são factual e juridicamente distintas, não havendo qualquer contradição entre os julgados, mas sim adequada aplicação dos institutos processuais a contextos diversos. A tentativa de caracterizar como contradição embargável a distinção entre precedentes factualmente diversos revela, mais uma vez, a utilização inadequada dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão de mérito sob aparente invocação de vícios inexistentes.

Por fim, verifica-se que os presentes embargos de declaração não apontam vícios efetivos no acórdão embargado, mas traduzem mero inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022)
. A finalidade dos embargos declaratórios é integrar a decisão quando presentes os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como instrumento de reforma do julgado por mera divergência quanto ao mérito decidido
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
. No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes deduzidas no recurso de apelação, fundamentou adequadamente suas conclusões e proferiu julgamento juridicamente irrepreensível, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A análise conjunta de todas as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidencia que a parte embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito do julgado mediante alegação de vícios inexistentes, tentando obter por via oblíqua aquilo que não conseguiu demonstrar nas razões de apelação. Trata-se de utilização manifestamente protelatória dos embargos declaratórios, caracterizada pela ausência de efetiva demonstração de qualquer vício embargável e pela evidente tentativa de rediscussão de matéria já decidida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida são considerados protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017)
. No caso em análise, os embargos apresentam nítido caráter protelatório, pois não apontam vícios concretos no acórdão, mas tentam, sob o rótulo de omissão e contradição, impor entendimento jurídico diverso daquele adotado pelo Colegiado após regular apreciação das teses deduzidas.

Diante de todo o exposto, considerando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes deduzidas no recurso de apelação, e considerando o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração, que buscam rediscutir matéria já decidida mediante alegação de vícios inexistentes,
REJEITO os Embargos de Declaração
e, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil,
CONDENO o embargante
ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025